Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que uma nova medida constritiva, diversa daquela inicialmente pretendida pelo Exequente-Agravante e cujo indeferimento ensejou o presente recurso, foi requerida e deferida pelo Juizo a quo para satisfação do crédito perseguido. Manifeste-se, pois, o Agravante quanto ao interesse recursal. I. Brasília, 28 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator